Tribunal: TJMT
Processo: 1007846-98.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007846-98.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL BENEDITO NIRDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 079.562.661-49 (APELANTE), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), IVANETH LUIZ DE LIMA CAMPOS - CPF: 207.168.501-68 (APELADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ALEXANDRO LUIZ SILVA CAMPOS (APELADO), ANDREW LUIZ SILVA CAMPOS (APELADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ARYANNE MONIZE DA COSTA - CPF: 012.495.751-09 (ADVOGADO), EMANUELLA LUIZA SILVA CAMPOS (APELADO), IVANETH LUIZ DE LIMA CAMPOS - CPF: 207.168.501-68 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), MANOEL BENEDITO NIRDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 079.562.661-49 (APELADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), EMANUELLA LUIZA SILVA CAMPOS RICHTER - CPF: 000.249.691-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREW LUIZ SILVA CAMPOS - CPF: 015.088.111-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO LUIS SILVA CAMPOS - CPF: 690.400.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007846-98.2019.8.11.0003

APELAÇÕES – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – RECURSO DO AUTOR PARA DESONERAR-SE DO PAGAMENTO DE ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE – PEDIDO DA REQUERIDA DE RESTABELECER O
QUANTUM
ACORDADO -
ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGE – REAL NECESSIDADE DEMONSTRADA - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – ENFERMIDADE – DIFICULDADE DE INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO – INCAPACIDADE LABORAL DA ALIMENTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDO
S
.

Nos termos da jurisprudência atualmente consolidada no STJ, os
alimentos
entre
ex-cônjuges
devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado do pensionamento em face de situação excepcional, como a incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

Autora que demonstrou sua necessidade, fato que, somados à sua idade e a problemas de saúde, dificultam o seu ingresso no mercado de trabalho.

Elementos dos autos indicam a necessidade da manutenção do pensionamento, ainda que em menor percentual, em obediência aos princípios da possibilidade-necessidade- razoabilidade.

Capacidade econômica capaz de suportar pensão alimentícia no montante reduzido em sentença, em razão da possibilidade do alimentante. Manutenção da sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1030234-75.2019.8.11.0041

APELANTE: PEQUI ALIMENTOS LTDA, L. T. S. D. M.

APELADO: PEQUI ALIMENTOS LTDA, L. T. S. D. M.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação

interposto por MANOEL BENEDITO NIRDO DA SILVA CAMPOS e IVANETH LUIZ DE LIMA CAMPOS, de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de exoneração de alimentos proposta por MANOEL BENEDITO NIRDO DA SILVA CAMPOS em face de IVANETH LUIZ DE LIMA CAMPOS (1ª requerida), ALEXANDRO LUIZ SILVA CAMPOS (2º requerido), ANDREW LUIZ SILVA CAMPOS (3º requerido) e EMANUELLA LUIZA SILVA CAMPOS (4ª requerida), para
exonerar o autor da obrigação de pagar alimentos ao 2º, 3º e 4º requeridos e minorar os alimentos devidos pelo autor à primeira requerida para o patamar de 2 (dois) salários mínimos, correspondendo atualmente ao valor de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), a serem descontados diretamente em folha de pagamento do requerente e depositados em conta bancária de titularidade da primeira requerida, conforme já vem sendo feito, devendo ser imediatamente oficiado ao empregador do autor
.

Em seu apelo, o autor MANOEL BENEDITO NIRDO DA SILVA CAMPOS (Id 77559495), discorda do pagamento de pensão vitalícia a sua
ex esposa
, ao argumento de que a mesma já teve tempo suficiente para se reestruturar. Defende que a prestação de alimentos a
ex
cônjuge deve durar por tempo razoável a fim de que os separados adquiriam força própria para seu sustento e não se eternizar no tempo.

Diz que paga pensão a apelada há mais de 21 anos e que todos os filhos em comum tem curso superior, o que extrai a capacidade de todos para contribuir com o sustento da mãe. Adiciona que a manutenção da pensão à apelada trará prejuízo à vida e saúde financeira de Apelante, à convivência familiar, ao seu novo relacionamento conjugal de onde advieram outros 02 filhos e sua vida cotidiana.

A par disso, pugna pelo provimento do apelo para desonerar-se da obrigação alimentícia devida a ex-esposa.

Sem contrarrazões (Id 81388970).

Em seu apelo, IVANETH LUIZ DE LIMA CAMPOS (Id 77559497), afirma que tem idade avançada, nunca trabalhou e não tem qualificação profissional e, que a menos de um ano, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) que a debilitou fisicamente, com angioplastia coronariana e portadora de hipertensão crônica, o que impede, no seu entender, a redução alimentícia imposta na r. sentença.

Aduz que o apelado é funcionário público federal, com remuneração de R$14.805,13 (quatorze mil oitocentos e cinco reais e treze centavos), bem como proprietário de posto de combustível e, que em momento algum, comprovou diminuição em seus ganhos mensais.

A par disso, pede o provimento do recurso para restabelecer o valor anteriormente acordado equivalente a 1/3 dos rendimentos do recorrido, a fim de manter sua subsistência e sobrevivência com dignidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 77559502).

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça (Id 81668962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007846-98.2019.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação

interposto por MANOEL BENEDITO NIRDO DA SILVA CAMPOS e IVANETH LUIZ DE LIMA CAMPOS, de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de exoneração de alimentos proposta por MANOEL BENEDITO NIRDO DA SILVA CAMPOS em face de IVANETH LUIZ DE LIMA CAMPOS (1ª requerida), ALEXANDRO LUIZ SILVA CAMPOS (2º requerido), ANDREW LUIZ SILVA CAMPOS (3º requerido) e EMANUELLA LUIZA SILVA CAMPOS (4ª requerida), para
exonerar o autor da obrigação de pagar alimentos ao 2º, 3º e 4º requeridos e minorar os alimentos devidos pelo autor à primeira requerida para o patamar de 2 (dois) salários mínimos, correspondendo atualmente ao valor de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), a serem descontados diretamente em folha de pagamento do requerente e depositados em conta bancária de titularidade da primeira requerida, conforme já vem sendo feito, devendo ser imediatamente oficiado ao empregador do autor
.

Por primeiro, defere-se a gratuidade da justiça postulada por IVANETH LUIZ DE LIMA CAMPOS, máxime se o feito tramitou sob o pálio da justiça gratuita (Sentença, Id 77559494, p. 5). Vejamos:

“(...)

6. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da justiça gratuita. (...)”.

No caso, pretende o apelante MANOEL BENEDITO NIRDO DA SILVA CAMPOS ver-se desonerado do pagamento da pensão alimentícia a sua ex-esposa e, em sentido oposto, pretende a ex-esposa, também recorrente IVANETH LUIZ DE LIMA CAMPOS o restabelecimento da pensão alimentícia.

Pois bem. Verifica-se que as partes se divorciaram no ano de 1999 (Id 77554970, p. 1), ocasião em que acordaram alimentos vitalícios a serem pagos no percentual de 1/3 de todos os rendimentos e proventos do cônjuge varão oriundo do seu contrato de trabalho com a Universidade Federal de Mato Grosso, após a dedução do imposto de renda e da contribuição previdenciária (item VII – Pensão Alimentícia/Vitalícia, Id 77554980, p. 3), cujo acordo foi devidamente homologado em juízo (Termo de Audiência, 23.02.1999, Id. 77554981, p.1).

De relevo notar que a idade atual da autora, 62 anos, dificulta seu ingresso no mercado de trabalho, máxime diante da competitividade moderna e demanda cada vez maior das empresas contratantes na especialização e atualização dos candidatos às vagas. Além disso, verifica-se que a mesma é portadora de Hipertensão Crônica, com angioplastia coronariana e debilidade física em decorrência de um Acidente vascular Cerebral (AVC). Assim, restou demonstrado que a ex-cônjuge não ostenta capacidade potencial para o ingresso ao trabalho.

Não fosse suficiente, mesmo após o divórcio das partes e a constituição da nova família do autor nos ano de 2009, certo é que a requerida continuou dependente financeira do recorrente, que além de professor universitário, também é proprietário e administra o Posto Universitário Ltda., do qual a ex-cônjuge figura como sócia (Id 77559474, p. 3).

Embora o divórcio dissolva inteiramente o casamento, não restando qualquer vínculo ou dever de assistência entre os cônjuges, o ordenamento jurídico já admitia a continuidade do direito a alimentos após o seu decreto, em respeito ao princípio da solidariedade.

Após a fase instrutória, o juízo de origem exonerou o autor da prestação alimentícia com relação aos filhos em comum com a requerida, em razão da maioridade e concordância dos mesmos com o pedido de exoneração e, após a comprovação inequívoca da necessidade dos alimentos pela ex-cônjuge e das possibilidades financeiras do autor reduziu a obrigação alimentar fixada em 1/3 dos rendimentos líquidos
para 02 salários mínimos
, observada a diminuição da capacidade contributiva do demandante que constituiu nova família com o nascimento de dois outros filhos,
in verbis
:

“(...)

18. Feitas essas considerações,
após acurada análise destes autos, tenho que assiste razão em parte ao requerente
.

19. Tal afirmação vem a ser corroborada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, que se prestou a comprovar que
o requerente teve uma alteração em seus rendimentos e suas possibilidades.

20. Compulsando vagarosamente os autos, nota-se que
o requerente constituiu nova família, com convivente e outros dois filhos, sendo
um ainda menor
, conforme se verifica dos documentos carreados nos IDs: 21871991, 21871995 e 21872000.

21. Outrossim,
constata-se que o requerente arca com a obrigação alimentar há mais de 20 (vinte) anos e que os requeridos, filhos do autor, concordam com a exoneração dos alimentos em relação a eles.

22. Por outro lado,
a necessidade da primeira requerida subsiste
, uma vez que possui
idade avançada, nunca trabalhou e não possui qualificação profissional
, além do seu
baixo grau de escolaridade
, o que inviabiliza a sua inserção no mercado de trabalho
. Ademais,
ela informou que há aproximadamente 1 (um) ano sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que a debilitou fisicamente
, sendo tal fato de conhecimento do requerente, conforme se constatou dos depoimentos pessoais das partes.

23. Portanto, por entender que
a necessidade da primeira requerida subsiste
e que, de fato
, houve uma diminuição na capacidade contributiva do demandante
, aliado ao fato dos demais requeridos, filhos do autor, concordarem com a exoneração dos alimentos, deve o autor ser exonerado da obrigação de pagar alimentos ao 2º, 3º e 4º requeridos,
mantendo-se apenas a obrigação alimentar em relação à primeira requerida, sendo reduzida para o valor de 2 (dois) salários mínimos, correspondendo atualmente ao valor de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais) quantia que, por equidade, atende ao trinômio da necessidade/possibilidade/proporcionalidade
, diante de tudo que se pode inferir dos autos, que nos leva a minorar a obrigação alimentícia.

24. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com espeque no art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos veiculados no petitório inaugural, para exonerar o autor da obrigação de pagar alimentos ao 2º, 3º e 4º requeridos e minorar os alimentos devidos pelo autor à primeira requerida para o patamar de 2 (dois) salários mínimos, correspondendo atualmente ao valor de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), a serem descontados diretamente em folha de pagamento do requerente e depositados em conta bancária de titularidade da primeira requerida, conforme já vem sendo feito, devendo ser imediatamente oficiado ao empregador do autor.

25. Ressalte-se que a presente decisão tem efeito ex tunc, retroagindo à data da citação da parte requerida, nos termos do entendimento exarado pelo STJ em julgamento dos EREsp de n.º 1.181.119/RJ, de relatoria do ministro Luis Felipe Salomão, ressalvando-se que as prestações alimentícias já pagas pela parte alimentante são irrepetíveis.

26. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da justiça gratuita.” (g.n)

Assim, no tocante ao percentual fixado, as provas coligidas apontam que o autor tem condições de suportar o pagamento de pensão alimentícia no valor fixado em primeiro grau, frisa-se, 02 salários mínimos. Verifica-se, portanto, a necessidade de manutenção do encargo alimentar arbitrado em favor da autora.

Nesta senda, por substituir a real necessidade da ex-cônjuge, de rigor continuidade da pensão no
quantum
fixado, ainda que menor do que anteriormente acordado, máxime se demonstrado tratar-se a alimentada de pessoa idosa, de grupo de risco e acometida de enfermidade e, de lado outro, comprovado a diminuição da capacidade financeira do alimentante.

A respeito:

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO DE FAMÍLIA.
AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. EXCEPCIONALIDADE.
TRINÔMIO ALIMENTAR.
NECESSIDADE DA ALIMENTADA
. AFERIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO SOCIAL ANTERIOR À RUPTURA DA UNIÃO.
CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE
. GESTOR E USUFRUTUÁRIO DO VULTUOSO PATRIMÔNIO FAMILIAR. 'QUANTUM' ALIMENTAR.
PROPORCIONALIDADE. ARTIGOS 1694, §1º E 1695, DO CÓDIGO CIVIL REVISÃO
. SÚMULA 07/STJ. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. FORMA DE APURAÇÃO DOS LUCROS, RESERVAS E DIVIDENDOS DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

1. Controvérsia em torno da viabilidade da estipulação de alimentos civis entre os ex-cônjuges, bem como se o "quantum" fixado deve ser adequado à manutenção da realidade social vivenciada pelo ex-casal à época da ruptura da união, estando pendente a partilha de vultuoso patrimônio comum.

2. As questões submetidas ao Tribunal de origem foram adequadamente apreciadas, não se evidenciando afronta ao art. 1.022 do CPC/2015.

3. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, com esteio na isonomia constitucional, a obrigação alimentar entre cônjuges é excepcional, de modo que, quando devida, ostenta caráter assistencial e transitório.

4.
A perenização da obrigação alimentar
,
a excepcionar a regra da temporalidade, somente se justifica quando constatada a impossibilidade prática de o ex-cônjuge se inserir no mercado de trabalho em emprego que lhe possibilite, em tese, alcançar o padrão social semelhante ao que antes detinha, ou, ainda, em razão de doença própria ou de algum dependente comum sob sua guarda. Precedentes específicos.

5. A conjuntura familiar dos recorrentes, retratada nas instâncias ordinárias,
se amolda à situação excepcional descrita, reconhecendo-se a incapacidade de autossustento do cônjuge que pleiteou os alimentos.

6. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devidos entre cônjuges destinam-se à manutenção da qualidade de vida do credor, preservando, o tanto quanto possível, a mesma condição social desfrutada na constância da união, conforme preconizado na doutrina e jurisprudência desta Corte.

(...) 12. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS”. (REsp 1.726.229/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j.15/5/2018, DJe 29/05/2018 - grifou-se)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL. IDADE AVANÇADA. DOENÇA. REINSERÇÃO. MERCADO DE TRABALHO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório,
excetuando-se somente esta regra quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde
.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente
que a ex-cônjuge conta com idade avançada, tem diagnóstico de doenças crônicas, encontra-se afastada de atividades laborais fora do lar há mais de vinte anos, circunstâncias que tornam pouco provável sua reinserção no mercado de trabalho
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1405572/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 31/05/2019) (g.n)

Posto isso,
nega-se provimento aos apelos
e mantém-se a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de exoneração de alimentos proposta por MANOEL BENEDITO NIRDO DA SILVA CAMPOS em face de IVANETH LUIZ DE LIMA CAMPOS , a fim de minorar os alimentos devidos pelo autor à primeira requerida para o patamar de 2 (dois) salários mínimos, a serem descontados diretamente em folha de pagamento do requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021